Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-22.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500337-22.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
GILSON DE SOUZA e THIAGO FORTUNATO DE CARVALHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento aos recursos e, de
ofício, corrigiram erro material constante no dispositivo da r. sentença, para
constar a condenação dos apelantes como incursos nas penas do artigo 155, §§
1o e 4o, incisos III e IV, c.c. o artigo 71, por duas vezes, ambos do Código Penal,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
2
VOTO no 11275
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500337-22.2020.8.26.0548
COMARCA: Campinas
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Caio Ventosa Chaves
APELANTES: Thiago Fortunato de Carvalho e Gilson de Souza
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Thiago
Fortunato de Carvalho e Gilson de Souza, contra a r. sentença de fls.
256/257 (publicada em audiência aos 10 de agosto de 2020), cujo
relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do artigo
155, §§ 1o e 4o, incisos I (erro material) e IV, c.c. o artigo 71, por duas
vezes, ambos do Código Penal, a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 18 (dezoito)
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformados,
apelam
os
réus.
Thiago
argui,
preliminarmente, nulidade da audiência de instrução, debates e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
3
julgamento, por ter sido realizada por meio eletrônico. No mérito, ambos
buscam a absolvição, por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
redução das penas, aduzindo que a majoração delas, em razão dos
maus antecedentes e reincidência, configura “bis in idem”. Por fim,
Thiago requer a aplicação da detração penal (fls. 275/285 e 288/294).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 300/310), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento de ambos (fls.
318/331).
É o relatório.
Por primeiro, cumpre consignar a existência de erro material
que há de ser expungido da r. sentença condenatória, no que tange à
capitulação contida em seu dispositivo, no qual constou,
equivocadamente, o inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal,
quando o correto é o inciso III, o que ora se procede.
Faz-se necessário afirmar, ainda, que não há qualquer
nulidade na audiência realizada por meio eletrônico.
Com efeito, a Lei no 11.900/2009 inseriu no ordenamento
jurídico brasileiro a possibilidade de realização do interrogatório do réu,
bem como da oitiva de testemunhas, por meio de videoconferência, e tal
realidade se coaduna com o disposto no artigo 5o, LXXVII, da
Constituição Federal que assim estabelece:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
4
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que
garantam
a
celeridade
de
sua
tramitação. (Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 45, de 2004) (Grifos nossos).
Não bastasse, conforme já decidido por esta C. Câmara, no
julgamento do Habeas Corpus no 2137356-08.2020.8.26.0000, impetrado
em favor do apelante Thiago:
“(...) não se vislumbra qualquer ilegalidade na r.
decisão
de
fls.
158/159
dos
autos
de
conhecimento, que designou a audiência para a
data de 10 de agosto de 2020, fundamentando
a necessidade de realização do ato nos
seguintes termos:
'1. Tendo em vista o advento do
Provimento no 2.561/2020, que, em
face
do
avanço
da
pandemia
relacionada ao Covid 19, prorrogou o
Sistema Remoto de Trabalho em
Primeiro e Segundo Graus para o dia
30 de junho de 2020, sem prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
5
eventual ampliação do prazo, e,
ainda, ante o §4o do artigo 2o do
Provimento
CSM
no
2554/2020,
alterado pelo Provimento CSM no
2557/2020,
que
autorizou
a
realização de audiência por meio de
videoconferência, estando o réu preso, e considerando que foi
reservado horário para agendamento
de audiência virtual na Unidade
Prisional, redesigno audiência de
instrução, debates e julgamento, por
vídeo, através do aplicativo
Microsoft Teams, para o dia 10 de
Agosto
de
2020,
às
13h30min,
ocasião em que, após a oitiva das
testemunhas, o réu será interrogado.
2. Promova-se a criação do evento
junto ao aplicativo TEAMS, incluindo-
se, o juiz responsável pelo controle e
agendamento
dos
atos,
o
estabelecimento prisional em que
recolhido o acusado (cdpcampinas@sp.gov.br), o Ministério Público, a Defensoria
Pública/Advogado(a), instituição e/ou
testemunhas, encaminhando-se os
convites eletrônicos.
3. Consigne-se que o ato será
agendado
através
da
ferramenta
Microsoft Teams, sendo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
6
participantes receberão o convite
para a audiência através de e-mail,
onde será encaminhado um link para
acesso no dia e horário agendado, o
que poderá ser feito através de
computador
ou
celular.
Assim,
recomenda-se que todos instalem
(baixem),
com
antecedência,
o
aplicativo Microsoft Teams (gratuito)
em
qualquer
dispositivo
(celular,
tablet, notebook ou computador),
desde que equipado com câmera,
microfone e acesso estável à internet,
para terem acesso a reunião. Dessa
forma, após baixarem o aplicativo,
deverão clicar no link (encaminhado
por e-mail) 'Ingressar em Reunião do
Microsoft Teams', ingressar como
convidado, completar o nome completo do participante, clicar novamente em ingressar como convidado. Após, o participante
aguardará no 'lobby' até o servidor o
admitir, se for testemunha/vítima,
para qualificação, que nos termos do
art. 147 das NSCGJ, será necessária
a
exibição
do
documento
de
identidade, com foto, para a gravação
(apontando o documento para a
câmera) e colheita do depoimento.
4. Anote-se que policiais arrolados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
7
como testemunhas deverão fornecer
contato telefônico, preferencialmente
que tenha aplicativos de mensagens
instantâneas (aplicativo whatsapp) ou
recursos tecnológicos similares, com
antecedência mínima de 24 horas da
data do ato, a fim de facilitar a
comunicação no momento da audiência se ocorrer algum
imprevisto. Tais informações deverão
ser encaminhas ao e-mail do cartório
(campinas4cr@tjsp.jus.br).
5. Solicite-se aos participantes o
endereço de e-mail para qual será
encaminhado o link de acesso à
audiência virtual.
6. O oficial de Justiça deverá obter
junto a vítima/testemunha o e-mail
para inclusão na audiência, bem
como contato telefônico (preferencialmente que tenha aplicativo Whatsapp) para, se
necessário, facilitar a comunicação na
ocasião da audiência.
7. Encaminhe-se, ainda, por e-mail, o
manual fornecido pelo Tribunal de
Justiça com orientações sobre a
participação
de
testemunhas
em
audiência virtual.
8. Cópia da presente servirá de
mandado ou ofício para requisitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
8
apresentação de réu preso e servidor
público arrolado como testemunha.
Intimem-se. Requisitem-se' (sic).
Ao depois, diante da insurgência da defesa, o
juízo a quo se manifestou sobre a manutenção
da audiência pelo método de videoconferência,
consignando que:
'A possibilidade da realização de
audiência
por
meio
de
videoconferência ou outro recurso
tecnológico de transmissão de sons e
imagens em tempo real, inclusive o
interrogatório do réu preso, acha-se
prevista no artigo 185 do Código de
Processo Penal.
Na espécie, em face da pandemia do
Covid
19,
a providência é imprescindível à manutenção do distanciamento seguro entre as
pessoas, a fim de evitar a propagação
da moléstia e, ao mesmo tempo, não
prorrogar indefinidamente a custódia
cautelar do imputado, já que inexiste
previsão confiável de quando as
audiências presenciais poderão voltar
a ocorrer.
Logo, a impugnação apresentada
desmerece acolhimento, até porque
funda-se em razões hipotéticas e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
9
demonstração de efetivo prejuízo ao
réu.
Ainda
assim,
se
entender
indispensável ao pleno exercício da
defesa, nada impede que a ilustre
defensora pública se desloque ao
estabelecimento em que ele se
encontra recolhido, embora na data
do ato lhe será assegurado o direito
de se entrevistar com ele, prévia e
reservadamente,
nos
termos
do
disposto
no
§
5o
do
aludido
dispositivo legal' (sic).
E não era mesmo o caso de sustar a audiência,
cuja realização, por viodeoconferência, passou
a ser prevista no Provimento no 2557/2020 do
Conselho Superior Magistratura, nos seguintes
termos:
'Art. 1o. O §4o do art. 2o do
Provimento CSM no 2554/2020 passa
a contar com a seguinte redação:
§4o. Poderão ser realizadas audiências por videoconferência, observada, nesse caso, a
possibilidade de intimação e de
participação
das
partes
e
testemunhas no ato, por meio do link
de acesso da gravação junto ao
Microsoft
OneDrive,
a
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
10
disponibilizado pelo juízo, observadas
as
demais
disposições
dos
Comunicados CG no 284/2020 e no
323/2020' (sic).
Ademais, conforme consta das considerações
do
aludido
provimento,
não
há,
sequer,
necessidade de anuência das partes:
'CONSIDERANDO que, nos termos
do art. 3o, §2o, da Resolução CNJ no
314/2020, e do art. 2o, §1o, do
Provimento
CSM
no
2554/2020,
compete
às
partes
apontar
as
impossibilidades técnicas ou práticas
que
eventualmente
impeçam
a
realização dos atos processuais por
meio eletrônico ou virtual, cabendo ao
juiz, na sequência, decidir fundamentadamente acerca da matéria;
CONSIDERANDO que a regra do art.
6o, §3o, da Resolução CNJ no
314/2020,
não
condiciona
a
realização
das
audiências
por
videoconferência em primeiro grau de
jurisdição, durante o período do
Sistema Remoto de Trabalho, ao
prévio consentimento das partes'.
De outro lado, conforme se vê do termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
11
audiência, a fls. 255/257 dos autos de
conhecimento,
foram
adotadas
todas
as
providências necessárias para se assegurar as
garantias constitucionais ao ora paciente e sua
defesa, constando do documento que:
'Aos 10 de agosto de 2020, às 13
horas e 30 minutos, em razão da
pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum,
conforme recentes determinações da
Presidência desta Egrégia Corte, nos
termos Comunicado CG no 284/2020,
excepcionalmente,
através
de
videoconferência criada no software
Microsoft Teams, intitulada 'Audiência
de Instrução, Debates e Julgamento
4a Vara da Comarca de Campinas
Processo
no
1500337-22.2020.8.26.0548', sob a
presidência do Exmo. Sr. Dr. Caio
Ventosa Chaves, Juiz de Direito,
comigo Escrevente ao final nomeado,
regularmente conectado à sala virtual,
foi aberta a audiência de instrução,
debates e julgamento, nos autos da
ação entre as partes em epígrafe.
Aberta, com as formalidades legais,
observou-se o lobby da sala virtual,
tendo-se verificado a conexão do DD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
12
Promotor de Justiça, Dr. João Valente
Filho, dos réus Thiago Fortunato de
Carvalho e Gilson de Souza, presos
no Centro de Detenção Provisória de
Campinas/SP, da DDa. Defensora
Pública que atua em favor do
primeiro, Dra. Marlise Costa Girardeli,
do advogado do segundo, Dr. Juraci
de Oliveira (OAB/SP 77.056), da
vítima, Gislaine Cristina da Silva, e
das
testemunhas
de
acusação
Wesley Aguiar Borges e Wesley
Felipe de Souza. Presente ainda a
vítima Flávio de Souza Silveira, que
não
conseguiu
conectar-se
à
audiência, tendo o Dr. Promotor de
Justiça desistido de sua oitiva, no que
foi secundado pelos defensores dos
acusados. Iniciados os trabalhos, foi
oportunizado ao réu Thiago Fortunato de Carvalho e sua defensora conversa privativa,
tendo o MM. Juiz, Promotor e
demais
participantes,
momentaneamente deixado a sala
virtual. Pelo Dr. Juraci de Oliveira foi
dito
que
já
havia
conversado
privativamente com o réu Gilson de
Souza.
A
seguir,
retornando
o
magistrado e demais participantes à
sala virtual, procedeu-se ao início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
13
audiência virtual com a gravação
através do Microsoft Teams. A seguir,
o MM. Juiz colheu os depoimentos da
vítima, das testemunhas presentes e
interrogou os acusados pelo sistema
audiovisual. Após, deliberou o que
segue: “Homologo a desistência manifestada pelas partes. Não
havendo mais provas a produzir,
declaro encerrada a instrução. Dê-se
a palavra às partes para os debates'
(sic grifo nosso).
No que tange aos demais apontamentos
trazidos
pela
impetrante,
sobre eventuais
prejuízos
advindos
da
audiência
por
videoconferência, tratam-se, em verdade, de
meras suposições, nada havendo, por ora, que
comprove o efetivo prejuízo.
Nesse
passo,
oportuno
salientar
que
a
impetrante estava presente na audiência e não
fez consignar, no referido termo, a existência de
qualquer nulidade que pudesse cercear a
defesa do paciente, de modo que, apesar das
ponderações trazidas no writ, não se verifica
ilegalidade apta a macular o ato realizado.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou esta C.
Câmara, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
14
'RECEPTAÇÃO.
Realização
de
audiência telepresencial, pelo sistema
de videoconferência. Possibilidade.
Ato
justificado
pela
situação
excepcional decorrente da Pandemia
do Covid-19 e que foi realizado com
base no Comunicado no 284/2020, no
Provimento CSM n° 2.557/2020 e na
Resolução n° 314/2020, do CNJ.
Inexistência de prejuízo. Paciente
que, muito embora procurado nos
endereços constantes nos autos não
compareceu
à
audiência,
sendo
declarada sua revelia. Acordo de não
persecução
penal.
Inviabilidade.
Constrangimento ilegal inexistente.
Ordem denegada.' (HC 2136749-
92.2020.8.26.0000,
Rel.
Tristão
Ribeiro, j. em 27.7.2020).
Como se vê, não demonstrou a impetrante estar
o paciente a sofrer constrangimento ilegal a ser
sanado
pelo
remédio
constitucional
que
reclama.”.
Desse modo, rejeita-se a preliminar.
Consta dos autos que, no dia 6 de fevereiro de 2020, no
horário (durante o período de repouso noturno) e local indicados na
denúncia, os apelantes, em concurso e com identidade de propósitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
15
subtraíram, para eles, mediante emprego de chave falsa, o automóvel
GM/Corsa Super, placas COU 6048
Campinas/SP, avaliado em
R$9.000,00 (nove mil reais), pertencente à vítima Flavio de Souza
Silveira.
Consta, ainda, que, em circunstâncias semelhantes de
tempo e local, os apelantes, em concurso e com identidade de
propósitos, subtraíram, para eles, mediante emprego de chave falsa, o
automóvel Fiat/Uno Mille, placas CBH 5280 - Campinas/SP, avaliado em
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Gislaine
Cristina da Silva.
“Segundo se apurou, os denunciados, agindo
com a nítida intenção de subtrair, para si, coisa
alheia móvel, dirigiram-se, de madrugada, à
Rua Lupércio Arruda Camargo, onde se
encontrava o automóvel GM/Corsa Super,
placas COU 6048 - Campinas/SP, estacionado
em frente ao número 528, residência da vítima
Flavio de Souza Silveira.
Ali, com emprego de uma chave falsa,
popularmente conhecida como 'mixa', abriram o
automóvel, ligaram-no e evadiram-se do local,
conduzindo o carro furtado.
Em seguida, os denunciados dirigiram-se à Rua
Tóquio, a dois minutos do local do primeiro
crime (dez quilômetros - conforme se vê no
documento 01 ora anexo), e, em frente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
16
número 252, casa de Gislaine Cristina da Silva,
também mediante o emprego de chave falsa,
popularmente conhecida como 'mixa', abriram o
automóvel Fiat/Uno Mille, placas CBH 5280 -
Campinas/SP, e o subtraíram para eles.
Algum tempo depois, policiais militares, em
patrulhamento
de
rotina,
receberam
a
informação de que dois indivíduos estavam
retirando peças de dois veículos na Avenida das
Alamandas, altura do numeral 2047, no Bairro
Anhumas, nesta cidade.
Os policiais, então, dirigiram-se ao local (sete
minutos do local do segundo furto) e logo
visualizaram os dois denunciados retirando
peças dos veículos GM/Corsa de placas CHU
6048 e do Fiat/Uno de placas CBH 5280,
subtraídos
horas
antes
das
vítimas
mencionadas.
Os agentes, após pesquisas para localizarem
os proprietários, contataram-nos e informaram-
nos acerca do ocorrido. Souberam, então, na
oportunidade, que nenhuma das vítimas sequer
tinha notado a falta dos veículos subtraídos
pelos denunciados, durante a madrugada” (sic
fls. 109/110).
Os recursos não merecem provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
17
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade dos delitos, imputados aos
apelantes, comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega da
rei, assim como pelo auto de exibição e apreensão do instrumento
utilizado nas práticas delitivas (chave falsa) e respectivo laudo pericial
dele, que comprova a referida qualificadora (fls. 12/14).
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
Corroborando os fatos descritos na denúncia, a vítima
Flavio, ouvida exclusivamente na primeira fase da persecução penal,
declarou que “é proprietário do veículo GM/Corsa, placa COU6048 e que
deixou seu veículo devidamente estacionado em frente a sua residência
e apenas tomou conhecimento que ele havia sido subtraído quando
recebeu a notícia por policiais militares que estiveram na casa do
declarante para lhe relatar tal fato. O declarante nada presenciou acerca
do furto e tampouco sabia que seu veículo havia sido subtraído e neste
ato lhe foi feita a entrega de tal bem” (sic).
Igualmente corroborando os fatos descritos na denúncia, a
vítima Gislaine, nas duas fases da persecução penal, afirmou que “é
proprietária do veículo Fiat/Uno, placa CBH5280 e que deixou seu
veículo devidamente estacionado em frente a sua residência e apenas
tomou conhecimento que ele havia sido subtraído quando recebeu a
notícia por policiais militares que estiveram na casa da declarante para
lhe relatar tal fato. A declarante nada presenciou acerca do furto e
tampouco sabia que seu veículo havia sido subtraído e neste ato lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
18
feita a entrega de tal bem” (sic). Em juízo, acrescentou que, quando
recuperou seu veículo, constatou que ele “estava todo revirado”, sem o
aparelho de som e com danos nas rodas e nas portas.
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Wesley Aguiar Borges, policial militar, nas duas fases da
persecução
penal,
narrou
que
“estava
em
patrulhamento
preventivo/ostensivo, quando recebeu solicitação via COPOM, para
atender denúncia de que pela Av. das Alamandas, altura do numeral
2047, no Bairro Anhumas, dois indivíduos estariam retirando peças de
veículos furtados/roubados e que o depoente para o local se dirigiu e lá
deparou-se com dois indivíduos retirando os parafusos das rodas do
veículo GM/Corsa, placa CHU6048 e do Fiat/Uno, placa CBH5280. Tais
indivíduos foram identificados como sendo GILSON DE SOUZA e
THIAGO FORTUNATO DE CARVALHO e foi localizado ainda uma chave
'mixa' na ignição do Fiat/Uno, indagados, GILSON e THIAGO
confessaram que haviam subtraído tais veículos e apontaram os
endereços das subtrações, ou seja, o GM/Corsa, CHU8048, foi furtado da
Rua Lupercio de Arruda Camargo, 528 Jd. Santana e o Fiat/Uno, placa
CBH5280, foi furtado da Rua Toquio, 252 no Pq. São Quirino, ambos
nesta urbe. Feito contato com as vítimas, elas informaram que não
presenciaram nada e nem sabiam que seus veículos foram subtraídos.
Diante disso o depoente deu voz de prisão aqueles dois indivíduos e os
conduziu até esta Unidade Policial para as providencias legais cabíveis”
(sic).
No mesmo sentido, igualmente a corroborar os fatos
descritos na denúncia, foram os depoimentos da testemunha Wesley
Felipe de Souza, policial militar, nas duas fases da persecução penal.
O apelante Gilson, na primeira fase da persecução penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
19
permaneceu silente. Em juízo, negou as práticas delitivas, sustentando
que, na data dos fatos, estava saindo de um bar, juntamente com o
apelante Thiago, ocasião em que foram abordados por policiais militares.
Quis fazer crer que estão sendo injustamente acusados das práticas
delitivas em razão de seus antecedentes criminais.
O apelante Thiago, na primeira fase da persecução penal,
permaneceu silente. Em juízo, negou as práticas delitivas, sustentando
que, na data dos fatos, retornava para sua casa, juntamente com o
apelante Gilson, ocasião em que foram abordados por policiais militares.
Quis fazer crer que estão sendo injustamente acusados das práticas
delitivas em razão de seus antecedentes criminais.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar os apelantes pela prática dos crimes que lhes
são imputados.
Como é cediço, as palavras das vítimas, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande
relevância, principalmente quando ofertada de maneira segura, como no
caso em comento, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo
para falsamente acusar os apelantes da prática dos crimes.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM
O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
20
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2.
Ainda
que
não
apontada,
efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à
acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em
juízo,
é
plenamente
admissível
que,
dependendo do contexto probatório produzido
nos autos, desde que haja coerência e
harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu”
(STJ HC no 100.909/DF 5a Turma Rela.
Min. Laurita Vaz DJe 08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo
sobre proceder de desconhecidos, seu único
interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a situação e não acusar inocente”
(RT 484/320).
De outra parte, não é muito assinalar que nada consta dos
autos que permita a conclusão de que os policiais militares tivessem
motivos para incriminar os apelantes graciosa e falsamente, merecendo
os depoimentos total credibilidade, conforme, a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“(...) Conforme entendimento desta Corte, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
21
depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio
de
prova
idôneo
a
embasar
o
édito
condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que
justifique um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Ademais, tem-se reiteradamente decidido que, em crimes de
furto, aqueles que se encontram na posse de bens de origem ilícita têm o
ônus de justificá-la satisfatoriamente, o que, como visto, não ocorreu no
caso em apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Afasta-se,
ainda,
eventual
alegação
de
incompatibilidade com o princípio da presunção
de inocência, tendo em vista que, frisa-se, os
demais elementos de prova não deixam dúvidas
acerca da autoria e, além disso, é mais do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
22
razoável
exigir
que
um
indivíduo
tenha
explicação convincente para justificar a posse
de objeto alheio.
Da
análise
dos
autos,
portanto,
restou
indubitável a autoria do furto, razão pela qual
impossível atender ao pleito absolutório por
insuficiência de provas” (TJSP, Apelação no
0000342-20.2014.8.26.0099, 4a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
9/4/19).
Outrossim, as defesas dos apelantes não fizeram produzir
qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Como se depreende, a prova dos autos está a inculpar os
apelantes, consignando-se que suas negativas, em juízo, além de
inverossímeis, restaram isoladas e só podem ser entendidas como
tentativa de evitar suas responsabilizações, de modo que a condenação
era mesmo o desfecho natural da causa.
De igual modo, as qualificadoras do concurso de agentes e
do emprego de chave falsa restaram sobejamente evidenciadas nos
autos, ante a prova oral colhida aliada à prova pericial (fls. 123/125).
Também a causa de aumento de pena do repouso noturno
restou devidamente configurada nos autos, uma vez que os delitos foram
comprovadamente praticados durante a madrugada, por volta das 4h30,
período de maior vulnerabilidade, em razão da diminuição da vigilância,
tanto por parte das vítimas, quanto de eventuais terceiros.

No que concerne à dosimetria das penas de prisão, nada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
23
acrescentar, porquanto no primeiro momento foram adequadamente
fixadas 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante os comprovados
maus antecedentes dos apelantes (Gilson: fls. 51/54
roubos
duplamente circunstanciados e receptação; Thiago: fls. 55/58 posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito, adulteração de sinal identificador
de veículo automotor e roubo duplamente circunstanciado), no segundo
momento foram corretamente exasperadas em 1/6 (um sexto), ante a
circunstância agravante da reincidência (Gilson: fls. 51/54
roubo
circunstanciado; Thiago: fls. 55/58 roubo duplamente circunstanciado),
enquanto no terceiro momento, em razão da causa de aumento do
repouso noturno, foram aumentadas em 1/3 (um terço) e, após, em
virtude da continuidade delitiva, foram exasperadas em mais 1/6 (um
sexto), porquanto duas foram as infrações cometidas, pelo que foram
tornadas definitivas para cada apelante em 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foram
fixadas as penas pecuniárias de cada apelante em 18 (dezoito) dias-
multa, no mínimo legal.
Frise-se que, diversamente do alegado pelas doutas
defesas, houve com inteiro acerto o magistrado sentenciante ao utilizar a
maior parte das diversas condenações definitivas dos apelantes para
fixar suas penas-bases acima do mínimo legal (maus antecedentes) e as
condenações definitivas remanescentes para reconhecer a reincidência
de ambos.
Consigna-se, ainda, que inexiste qualquer “bis in idem”, pois
as referidas condenações, já transitadas em julgado, que ensejaram os
maus antecedentes e a reincidência, referem-se a fatos distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
24
Adequado o regime fechado para início do cumprimento das
penas, em face dos maus antecedentes e da reincidência dos apelantes.
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação,
pois, apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor
que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação
do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução
analisar melhor a questão, por deter mais informações sobre os
apelantes, como a análise do requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador
deixou bem claro que o regime prisional não é
mero consectário do quantum da reprimenda,
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos
pressupostos do artigo 59, combinado com o
seu inciso III, do mesmo código (...). E embora
não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, não há se cogitar
de sua incidência imediata nesta seara, sem
elementos concretos a respeito da existência
(ou não) de outras condenações em desfavor
do réu, de seu comportamento no cárcere e do
efetivo
lapso
que
permaneceu
preso,
a
recomendar a prudência e o bom senso que a
questão relacionada à detração penal seja
analisada
por
primeiro
pelo
juízo
das
execuções, evitando-se, ainda, supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-22.2020.8.26.0548 -Voto no 11275
25
(TJSP, 5a Câmara Criminal - Apelação Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506,
Relator
Desembargador Juvenal Duarte, j. 11/06/2015,
v. u.).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-
se provimento aos recursos e, de ofício, corrige-se erro material
constante no dispositivo da r. sentença, para constar a condenação dos
apelantes como incursos nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos III e
IV, c.c. o artigo 71, por duas vezes, ambos do Código Penal, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator